Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-80.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – SOLDADO TEMPORÁRIO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -CONTRATO COM BASE NA LEI FEDERAL No 10.029/00 E NA LEI ESTADUAL No 11.064/02 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1040, II DO CPC, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA No 1.114/STF – Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas com recolhimento previdenciário e contagem

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – SOLDADO TEMPORÁRIO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -CONTRATO COM BASE NA LEI FEDERAL No 10.029/00 E NA LEI ESTADUAL No 11.064/02 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1040, II DO CPC, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA No 1.114/STF – Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas com recolhimento previdenciário e contagem do tempo de serviço para todos os fins - Julgamento RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020 - Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão - O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Revogação da decisão do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02 da Seção de Direito Público) - ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.